Tribunal: TJDFT
Processo: 0708450-64.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Habeas corpus. Inquérito policial. Trancamento. Organização criminosa. Indícios mínimos de autoria e materialidade. Justa causa. Excesso de prazo.
1 – Admite-se excepcionalmente o trancamento do inquérito policial pela via estreita do habeas corpus se manifesta e inequívoca a atipicidade da conduta ou inexistência de indícios mínimos de autoria e de materialidade do delito, que devem ser provados de plano.
2 - Havendo justa causa para a investigação criminal e pendentes diligências necessárias ao deslinde do feito, não é hipótese de trancamento do inquérito policial.
3 – Não há excesso de prazo a justificar o trancamento do inquérito policial se a demora na conclusão desse é justificada pela complexidade da causa e demonstrado que as diligências pendentes são imprescindíveis para a elucidação dos fatos e eventual oferecimento da denúncia.
4 - Ordem denegada.